Tribunal: TJPA
Processo: 0006168-51.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006168-51.2005.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS ROBERTO DE SOUZA BRAGA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI AO CASO. CPC/1973. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO. PEDIDO VISANDO À REINTEGRAÇÃO AO CERTAME. FEITO SENTENCIADO SEM O SANEAMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE DO JULGADO QUE SE IMPÕE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de três a dez de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Maria Filomena de Almeida Buarque
(Convocada).

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
Estado do Pará

visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos de AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
CARLOS ROBERTO DE SOUZA BRAGA
julgou procedente a demanda, acolhendo o pedido formulado na inicial, no sentido de declarar nulo o ato que desligou o autor do curso de formação de soldados, determinando a sua reintegração, ou a sua inclusão no próximo curso de formação (id nº 4591219).

Inconformado com o teor da sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação cível (id nº 4591229) em que relata que o autor/ora apelado ajuizou a demanda com o objetivo de ver declarada a nulidade do ato administrativo de sua eliminação do curso de formação de soldados do ano de 1998 sob o fundamento de não ter alcançado a nota mínima para aprovação em mais de 3 (três) disciplinas.

Defende o recorrente a necessidade de reforma da sentença, sob o fundamento de que o magistrado de 1º grau deveria ter fixado os pontos controvertidos no processo para, justamente, delimitar o campo probatório que não foi possível fazer mediante prova documental trazida na inicial e na contestação (art. 451 do CPC/73).

Argumenta que a sentença, ao aplicar a confissão quanto à matéria de fato ao Estado do Pará por ausência de sugestão por parte da Fazenda Pública de pontos controvertidos, afrontou o que determina o art. 320 do CPC/73 por se tratar de direito indisponível.

Acrescenta que a sentença é nula por falta de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC, por ter sido proferida de forma genérica, além de ter deixado de se manifestar sobre diversos pontos suscitados em sede de contestação.

Defende, ainda, a ocorrência da prescrição do direito do recorrido, visto que questiona ele o ato de sua exclusão do concurso que ocorreu em 1999, porém propôs a demanda somente em 2005, quando, na verdade, a prescrição já tinha ocorrido (em 2004), após o decurso de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Sustenta a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo diante da impossibilidade de aferição dos critérios de avaliação estabelecidos pela Administração Pública para fins de seleção em concurso público.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja anulada a sentença, afastando a obrigação imposta ao Estado do Pará de garantir a permanência do apelado no certame.

O apelado apresentou contrarrazões (id nº 4591231) pugnando pela manutenção da sentença.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso em seu duplo efeito (id nº 4638709).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso (id nº 5643107).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Não obstante a omissão do juízo singular, conheço, de ofício, a sentença sob o ângulo do reexame necessário, na esteira do entendimento da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp nº 1.101.727-PR (relator o Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 04.11.2009, publicado no "DJe" de 03.12.2009), mediante o qual assentou-se que haveria reexame em relação à sentença ilíquida proferida contra o poder público.

Presentes os requisitos do art. 475 do CPC/73 e os pressupostos de admissibilidade, conheço igualmente o recurso de apelação cível.

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14 do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Eis o teor do referido dispositivo:

“Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”.

Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão combatida.

Conforme relatado, o Estado do Pará combate o teor da sentença sustentando, dentre outros pontos, a sua nulidade por ausência de fundamentação e análise dos argumentos suscitados em sede de contestação, além da ausência de fixação dos pontos controvertidos, a fim de
delimitar o campo probatório.

Analisando o trâmite processual e o teor da sentença entendo que, de fato, o juiz de origem equivocou-se ao sentenciar o feito no momento da realização da audiência preliminar sem antes sanear o processo.

Muito embora tenha o juízo determinado, na audiência preliminar, que as partes indicassem os pontos controvertidos e estas terem informado que não existiam pontos controvertidos a serem indicados, não havia como o juiz proferir de imediato a sentença terminativa sem antes sanear o processo. Isso porque o Estado do Pará, em sede de contestação, indicou as provas por meio das quais pretendia demonstrar suas alegações, tais como prova testemunhal, documental e depoimento pessoal do autor.

Como se observa do exame do caderno processual, após haver a apresentação de contestação pelo ora apelante (id nº 4591215), houve a designação de audiência preliminar com o intuito de ser firmado um acordo entre as partes. Entretanto, durante a realização de tal ato judicial, o juiz, após a manifestação das partes sobre a ausência de pontos controvertidos, resolveu logo sentenciar o feito, julgando procedente a demanda, sem saná-lo, nem tampouco anunciar o julgamento antecipado da lide. Ou seja, houve, de forma a ensejar surpresa ao caso, a prolatação da sentença, sem nem sequer haver sido oportunizado que os litigantes se pronunciassem sobre o julgamento antecipado da lide.

Desta forma, vê-se que houve afronta aos postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório, como também ao princípio da vedação à decisão surpresa, considerando-se que o pedido constante da demanda foi julgado procedente, ante a ausência de indicação de pontos controversos, muito embora tenha sido expressamente requerido a produção de provas em sede de contestação, o que poderia influenciar na tomada do
decisum
.

Por sua vez, prescreve o Código de Processo Civil/73, aplicável ao caso, que o mérito da demanda será julgado de modo antecipado caso inexistam outras provas a serem produzidas ou for o réu revel e, afora estas hipóteses, é dever do juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, resolver as questões pendentes, antes de adentrar no julgamento, senão vejamos o teor do artigo 331 do Código de Processo Civil/73:

“Art. 331. Se não ocorrer qualquer das hipóteses previstas nas seções precedentes, e versar a causa sobre direitos que admitam transação, o juiz designará audiência preliminar, a realizar-se no prazo de 30 (trinta) dias, para a qual serão as partes intimadas a comparecer, podendo fazer-se representar por procurador ou preposto, com poderes para transigir.

§ 1
o
Obtida a conciliação, será reduzida a termo e homologada por sentença.

§ 2
o
Se, por qualquer motivo, não for obtida a conciliação, o juiz fixará os pontos controvertidos, decidirá as questões processuais pendentes e determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução e julgamento, se necessário.

§ 3
o
Se o direito em litígio não admitir transação, ou se as circunstâncias da causa evidenciarem ser improvável sua obtenção,
o juiz poderá, desde logo, sanear o processo e ordenar a produção da prova, nos termos do § 2
o
” (grifei)

O artigo 331 referido, portanto, estabelece as hipóteses em que deverá ser proferida decisão de saneamento e de organização do processo. Nessa fase, além de resolver as questões processuais pendentes, deve o julgador delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, fixando os pontos controvertidos (§ 2º), definir a distribuição do ônus da prova, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

Nessa linha, o saneamento do processo confere eficiência à atuação jurisdicional, tornando mais qualificado o debate estabelecido entre as partes e o juiz, privilegiando-se, com atenção também aos princípios da cooperação e da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa, a fim de que se alcance uma solução justa e eficaz do litígio.

Assim, ainda que as partes, erroneamente, não tenham indicado os pontos controvertidos aos serem questionadas na audiência preliminar, caberia ao julgador do feito ter delimitado as questões de fato sobre as quais recairia a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos e as questões de direito relevantes para a decisão do mérito.

De suma importância registrar, ainda, que o artigo 130 do Código de Processo Civil/73 consubstancia os poderes instrutórios do juiz, nos seguintes moldes:

“Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”.

Assim, conforme preceitua o normativo mencionado, abre-se ao juiz a possibilidade de, mesmo diante da inércia das partes no tocante à produção probatória, a determinação de tal produção de ofício.

I
n casu
, entretanto, infere-se que não foi aberta corretamente nem a fase de saneamento nem a de instrução probatória, eis que após a contestação e mesmo tendo havido a manifestação no sentido de se produzir as provas, não se decidiu a respeito do julgamento antecipado, tendo sido esta decisão lançada unicamente na sentença proferida em audiência, o que é vedado, por ter surpreendido as partes, ocasionando autêntico
error in procedendo
.

Nesse passo, tendo em conta que sempre se terá ter em vista a prestação de uma tutela jurisdicional adequada e uma resposta jurisdicional à demanda de forma efetiva e qualificada, conclui-se que não poderá o juiz ser mero espectador durante o trâmite da ação judicial, podendo ele valer dos poderes instrutórios concedidos pela legislação, de modo que possam ser aclarados os fatos controvertidos e, desse modo, de forma qualificada e equânime, ser dito o Direito, observando-se os demais princípios processuais, tais como o da paridade de armas, da demanda, da cooperação e não surpresa.

Nessa mesma linha de raciocínio, pertinente a transcrição de precedente desta Corte de Justiça, “in verbis”:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ABONO DE PERMANÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. FATOS CONSTITUTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NULIDADE DE SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE.

A ausência de análise do pedido de produção de prova, bem como a não realização do saneamento do feito, especialmente se verificada a necessidade de apresentar outros documentos além daqueles que acompanharam a inicial, configura cerceamento de defesa. Caracteriza error in procedendo o julgamento antecipado da lide sem a apreciação de pedido de produção de prova feito pelo autor, para completar a instrução probatória. É inaplicável a teoria da causa madura, quando há necessidade de dilação probatória.”
(Acórdão 1300532, 07002982720208070018 , Relator: ESDRAS NEVES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020.)

No caso em testilha, conforme já assentado, o juízo “a quo” não delimitou as questões de fato sobre as quais deveria recair a atividade probatória e não especificou os meios de prova admitidos, o que comprometeu significativamente o desfecho da lide, especialmente se verificado teor da sentença que julgou procedente o pedido formulado na demanda, garantindo o direito do recorrido em ser reintegrado no curso de formação, sem apresentar, contudo, os fundamentos de fato e de direito que lhe levaram a esse entendimento, configurando hipótese manifesta de
error in procedendo
e ofensa ao devido processo legal, apta a ensejar a cassação da sentença.

Ademais, verifica-se que, ao sentenciar o feito, o juiz apenas faz referência à ausência de especificação de fatos controversos, adotando tal fundamento como razões de decidir, sem ao menos discorrer sobre os reais pontos factual e documental de convencimento para julgar procedente o pedido do apelado. E, nesse sentido, de acordo com o art. 458 do CPC/73, são requisitos essenciais da sentença, além do relatório e da parte dispositiva, os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito.

Na Constituição Federal, o art. 93, IX, expressa, com rigor, o dever do Poder Judiciário de fundamentar todas suas decisões, “verbis”:

“
Art. 93...

...

IX.
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário

serão públicos,

e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

...”

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, “verbis”:

EMENTA: Registro de nascimento. Nulidade. Declarante incapaz

deficiência mental. Instrução probatória. Inocorrência.
Cerceamento de defesa. Caracterização. Fundamentação da decisão. Ausência. Nulidade.
Prosseguimento do Processo extinto sem resolução de mérito art. 267, VI, CPC. 01.

A sentença extintiva do processo, sem resolução do mérito, deve ser reformada para permitir a necessária dilação probatória, sob pena de permanência do cerceamento do direito de defesa. O registro civil deve refletir a verdade biológica, não podendo prevalecer uma falsa declaração. A incapacidade para a realização de atos da vida civil importa em nulidade do registro civil.
É nula a sentença prolatada sem fundamentação, colidindo com a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais art. 93, IX, CF e art. 458, CPC. 02. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença anulada.
Decisão unânime.

(2008.02437300-24, 70.846, Rel. GERALDO DE MORAES CORREA LIMA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2007-09-13, Publicado em 2008-04-02) (grifei)

Processo nº 0808603-04.2019.8.14.0000

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Comarca de origem: Augusto Corrêa

Agravante: Amós Bezerra da Silva

Advogado: Arthur Brendo de Amorim Brito, OAB/PA 25.230

Agravado: Município de Augusto Corrêa

Advogado: Paulo Henrique Ferreira da Silva, OAB/PA 9.591

Procuradora de Justiça: Maria da Conceição de Mattos Sousa

Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECEBEU A PETIÇÃO FUNDAMENTADA GENERICAMENTE E EM LEI QUE NÃO ENCONTRA PREVISÃO CORRESPONDENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE LATENTE. PROLAÇÃO DE OUTRA EM SUBSTITUIÇÃO A VICIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO ATRAVÉS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. PERMISSIVO CONTIDO NO ART. 133, XI, “D”, DO RITJEPA.

No mesmo diapsão, segue jurisprudência análoga, decidida em sede de recurso repetitivo, “verbis”:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO. LEI N. 9.678/98. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE DOCÊNCIA SUPERIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESÍDUO DE 3, 17%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INAPTIDÃO. TESE FIRMADA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. RECURSO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. CONTRARIEDADE AO ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO. LEI N. 10.405/02. NORMA SEM CONDÃO DE LIMINAR O REAJUSTE. RECURSO DOS SERVIDORES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458, II, E 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO ART. 28 DA LEI N. 8.880/94. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. LEI N. 11.344/06. ABSORÇÃO DO PERCENTUAL. OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 83/STJ.

...

A hipótese é de aplicação, por analogia, da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: "Inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência da fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".

...

13. Recurso especial de Celmy Maria Bezerra de Menezes Barbosa e outros conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. Recurso especial da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. Acórdão submetido ao regime estatuído pelo art. 543-C do CPC e Resolução STJ 8/2008.

(REsp 1371750/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 10/04/2015). (grifei)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, acolhendo a preliminar suscitada pelo apelante, desconstituir a sentença, pelo que deverá ser reaberta a fase de saneamento e de instrução.

É o voto.

Providencie a Secretaria as devidas retificações nos assentos, para deles constar que a sentença foi apreciada igualmente sob ângulo do reexame necessário.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/07/2023